Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. MICROSOFT. BLOQUEIO DA CONTA DE E-MAIL. FERRAMENTA DE TRABALHO. DESCASO DA PROVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o provedor de internet e o usuário, conforme precedente do STJ.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, baseada no risco inerente à atividade desenvolvida, conforme os artigos 14, do CDC, e 186 e 927, do CC, sendo desnecessária a apuração de culpa.
3. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, representam lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, conforme previsto expressamente no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é suficiente para atender ao caráter pedagógico da indenização, dissuadindo o apelante de reiterar a conduta, ao mesmo tempo que proporciona um conforto significativo à vítima, sem resultar em enriquecimento sem causa. Precedente deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.